Tribunal: TJES
Processo: 0000931-97.2022.8.08.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000931-97.2022.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: AMILTO SOUZA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000931-97.2022.8.08.0045

RECORRENTE: AMILTO SOUZA FILHO

Advogado do(a) RECORRENTE: HENRICA MARIA MORAES - ES8691

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME PREVIST
O
NO

ART. 121,
§ 2º,
INCISOS
I
e IV,
DO
CÓDIGO PENAL
.
IMPRONÚNCIA
.

IMPOSSIBILIDADE
.
PRESENTES INDÍCIOS DE

AUTORIA.

AFASTAR AS QUALIFICADORAS IMPUTADAS
.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Vale destacar que, no caso vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

3. Em relação ao
motivo
fútil
, há indícios de que o crime tenha sido praticado em razão de uma discussão que aconteceu entre a Carla (genitora) e Leandro (vítima), culminando na participação do réu. Junto a isso vale destacar que essa discussão aconteceu devido à ingestão de alcóol de todas as partes envolvidas.

4. Quanto à qualificadora no sentido de que o crime fora cometido mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima
,
há indícios de que o recorrente tenha atirado na cabeça da vítima, sem que esta pudesse se defender. Com isso, cabe ao Júri decidir sobre a ocorrência, ou não, da qualificadora.

5
. Recurso conhecido, e no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000931-97.2022.8.08.0045

RECORRENTE: AMILTO SOUZA FILHO

Advogado do(a) RECORRENTE: HENRICA MARIA MORAES - ES8691

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

AMILTO SOUZA FILHO
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES (Id. 6584485, vol.001, pp. 333/339), por meio da qual fora pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, parágrafo 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Emerge da inicial acusatória que, no dia 07/6/2022, no interior da churrascaria “Boi na Brasa”, localizada na Rodovia ES 334, Zona Rural do Município de São Gabriel da Palha/ES, o recorrente AMILTON SOUZA FILHO, com
animus necandi,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil, matou
LEONARDO PEREIRA EBERT.

No dia e local mencionados, acontecia uma confraternização, momento em que houve uma discussão generalizada, inclusive entre a genitora do denunciado, Sra. Carla de Souza Mota, e o seu companheiro e vítima, Leonardo Pereira Ebert, em razão de bebidas alcóolicas. Diante da discussão, o apelante

efetuou disparo de arma de fogo na cabeça da vítima
, dificultando a defesa em razão da surpresa, sendo a lesão causa suficiente da morte da vítima.

Ademais, vale destacar que, em um momento posterior ao crime, AMILTON se desfez da arma de fogo.

Finda a instrução processual, por meio da r. Decisão (Id. 6584485, pp. 333/339),
fora pronuncia
do AMILTO SOUZA FILHO
, pela suposta prática do crime previsto no
art.
121,
parágrafo 2º, inciso
s
I
e IV,
do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelo Boletim de Ocorrência (Id. 6584485, vol. 001, pp. 13/14), pelo Relatório Final de Inquérito Policial (Id. 6584485, vol.001, pp. 181/183), pelo Laudo de Exame Cadavérico (Id. 6584485, vol.001, pp. 175/177) e pelo Relatório de Atividade Policial (Id. 6584485, vol.001, pp. 65/81).

Com relação aos
indícios de autoria
, o réu Amilto Souza Filho em sede policial (Id. 6584485, vol.001, pp. 143/145), negou a prática do delito, entretanto, confessou que a vítima pediu para ver a sua arma, um revólver calibre .22, momento em que, ao sacar a arma, esta disparou. Relatou, ainda, que não sabe afirmar, com precisão,quantos disparos foram efetuados e se, durante essa situação de desespero, perdeu a sua arma.

Entretanto, o acusado, em seu interrogatório judicial (mídia fls. 157), contrariou afirmações previamente prestadas e forneceu as seguintes respostas às perguntas que lhe foram formuladas:

“
[...]
Que não viu discussão entre Carla e Leonardo, apenas uma alteração de voz, mas se encerrou nisso; Que eles não eram de ficar discutindo; Que estava acabando o evento e a maioria das pessoas já havia ido embora e estava guardando as coisas para ir também; Que foi até o carro e viu Jocemar dormindo; Que Léo veio o abraçar em comemoração ao aniversário de Juciara; Que Léo começou brincar, pedindo para trocarem os cordões; Que estava armado com uma arma calibre .22 automática e Léo pediu para dar uns tiros para cima; Que como estavam alcoolizados disse que não, pois poderiam efetuar disparos contra alguém; Que Léo pegou a arma que estava em sua mão e efetuou os disparos acidentalmente; Que a arma era uma malzer .22, conhecida como "bereta"; Que era automática (semi automática); Que no momento do ocorrido jogou a arma no chão e foi socorrer a vítima e colocar no carro do irmão e o mandou correr para a rua e foi logo em seguida no outro carro com outras pessoas; Que a vítima pediu para efetuar uns tiros para cima, pois nunca havia visto aquele modelo de arma e foi quando aconteceu o acidente; Que ambos estavam com a mão na arma quando ela foi disparada; Que o corpo da vítima já pesou nele quando disparou; Que gosta de ver foto de arma; Que estava com uma arma calibre .22 automática; Que Leonardo estava bebendo cerveja, mas estava tranquilo, curtindo, bem alegre; Que ainda abraçado com Leonardo sentiu o corpo dele pesar e colocou ele no chão, chamou ajuda e levaram para o carro; Que levaram a vítima para o hospita
l;

[...]”

Em juízo, a testemunha Sirlei Liberato Caetano, (Id. 6584485, vol.001, pp. 37/39), afirma que estava recolhendo os objetos da festa, entretanto, observou que havia uma discussão do lado de fora e que a vítima e Amilto estavam lá:

“
[...]

que, momentos depois, quando a depoente estava recolhendo os objetos da festa, juntamente com Luciana e Juciara, observou que havia uma confusão pro lado de fora do estabelecimento (fora da cerca azul). Que, lá fora, por volta das 23h00, haviam várias pessoas que estavam participando do aniversário, dentre elas, estavam na confusão Leonardo (vítima) e Amilto. Que a maioria dos convidados estavam lá fora, sendo que algumas pessoas já haviam ido embora. Que, então, ouviu três disparos de arma de fogo
. [...]”

A testemunha Josemar Batista da Cruz (Id. 6584485, vol.001, pp. 43/44) disse que o réu Amilto participou de uma confusão entre a vítima e Carla de Souza Mota (sua genitora) um período antes dos disparos.

“
[...
]
Que o depoente sabe que o casal Leonardo e Carla discutiam com frequência quando ingeriam bebidas alcoólicas. Que, segundo soube, Wanderson, que é filho de Juciara e enteado de Amilto, entrou no meio da discussão da vítima (Leonardo) e Carla. Que, Amilto também estava no meio Dessa confusão. Que, quando o depoente estava no carro de Amilto, escutou três disparos de arma de fogo.
[...]”

Assim
, a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que os recorrentes praticaram, supostamente, o crime de homicídio em sua forma qualificada.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Vale destacar que, no caso vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

Com relação ao decote das qualificadoras, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
”. (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021)

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004258-50.2021.8.08.0024, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data de Publicação: 02/8/2021; e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0001629-50.2019.8.08.0032, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data da Publicação: 22/7/2021)

Assim, o Juízo
a quo
, ao pronunciar o réu, somente poderá afastar as qualificadoras imputadas na exordial acusatória quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes.

No caso, há fundadas suspeitas, baseadas nos depoimentos colhidos nos autos, de que o réu tenha praticado o crime valendo-se das qualificadoras supramencionadas.

Em relação ao
motivo
fútil
, há indícios de que o crime tenha sido praticado em razão de uma discussão que aconteceu entre a Carla (genitora) e Leandro (vítima), culminando na participação do réu. Junto a isso, vale destacar que essa discussão aconteceu devido à ingestão de álcool por todas as partes envolvidas.

Quanto à qualificadora no sentido de que o crime fora cometido mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima
,
há indícios de que o recorrente tenha atirado na cabeça da vítima, sem que esta pudesse se defender. Com isso, cabe ao Júri decidir sobre a ocorrência, ou não, da qualificadora

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por ausência de indícios de autoria e decote da qualificadora de motivo fútil e mediante traição, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEG
O PROVIMENTO AO RECURS
O.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)